Tribunal: STF
Processo: RE 192204
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-13
Data de publicação: 1998-02-13

Ementa:
FINSOCIAL - PRESTADORAS DE SERVIÇOS - DECRETO-LEI Nº
1.940/82 - NATUREZA - ARTIGO 28 DA LEI Nº 7.738/89 - ADICIONAL DE
IMPOSTO DE RENDA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - MAJORAÇÕES -
CONSTITUCIONALIDADE.
        O FINSOCIAL devido pelas empresas exclusivamente
prestadoras de serviços não foi alcançado pela norma do artigo 56 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988.
Recebido pelo Diploma Maior como adicional de imposto sobre a renda,
veio a ser substituído pelo gênero contribuição social, presente a
modalidade lucro com o sentido de faturamento - artigo 28 da Lei nº
7659/88 (Recurso Extraordinário nº 150.755/PE, Pleno, Relator
Ministro Sepúlveda Pertence). Constitucionalidade das majorações
decorrentes dos artigos 9º da Lei nº 7.689/88, 7º da Lei nº
7.787/89, 1º da Lei nº 7.894/89 e 1º da Lei nº 8.147/90. Precedente:
Recurso Extraordinário nº 187.436/RS, Pleno, por mim relatado.